Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE CONFIRMADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. NECESSIDADE DE COESÃO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO ACUSATÓRIO PELA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os dados colhidos na instrução probatória não se mostram firmes e incontestáveis ao ponto de sustentar a condenação do acusado pelo crime a ele imputado neste processo. Ressalta-se que o fato de ter cometido outros delitos, como declarado pelo próprio réu, não pode ser fundamento para a condenação por este crime, devendo haver provas concretas de sua autoria.

2. Havendo dúvida fundada a respeito da autoria do crime, o caminho a ser adotado não pode ser outro, a não ser o da absolvição, este é o comando que emerge do princípio do in dubio pro reo, ainda mais quando não há o reconhecimento do acusado pela vítima, passados apenas poucos dias da data do crime, além da ausência de outros elementos que sejam capazes de afirmar com certeza a autoria do delito.

3. Em que pese o valor probatório dos depoimentos prestados pelos policiais, para que possam ser considerados aptos a embasar a condenação do acusado, estes devem estar coesos com as demais provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso em apreço, já que a versão de que o réu teria confessado o crime de modo informal na delegacia se mostra isolada nos autos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.